Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.170-RG. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC 113/2021. SELIC.
1. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei no 11.960/2009. Concluiu-se, portanto, pela inexistência de ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância como princípio tempus regit actum.
2. O próprio Supremo Tribunal Federal exarou inúmeras decisões nas quais assinalou que, a despeito de o Tema 1.170 ter mencionado somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese incluiu a discussão sobre a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810 do STJ.
3. A Corte Suprema, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando entendimento segundo o qual a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E a partir do advento da Lei n° 11.960 em 30/06/2009.
5. Ainda quanto ao Tema Repetitivo 905 do STJ, que o item 4 da tese firmada no referido julgamento repetitivo, embora tenha estabelecido a preservação da coisa julgada, também destacou que a constitucionalidade e a legalidade dos índices aplicados deveriam ser analisadas em cada caso em concreto.
6. A tese fixada no Tema 733 do STF, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, teve por questão controvertida norteadora do debate, honorários advocatícios em demandas sobre FGTS.
7. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo.
8. Em juízo de retratação, recurso conhecido e provido.